Tribunal: TJDFT
Processo: 0724771-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724771-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: TRY INSTITUTO DE IDIOMAS LTDA, FRANCISCO JOSE DOS REIS JUNIOR DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 2a Vara Cível do Gama (id 37672170) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do BACEN – CCS e ao sistema INFOJUD, via Declaração de Operações imobiliárias – DOI, por, respectivamente, ser ineficaz para a satisfação do crédito e existir ferramenta própria para o caso - eRIDF, porém já utilizada. Alega, em suma, ausência de óbice legal para realização das consultas pleiteadas, invocando o princípio da cooperação, tendo em vista a necessidade de informações que somente o Juízo consegue obter, além de que restaram infrutíferas as demais diligências efetuadas. Aponta perigo de dano na possibilidade de ocultação de ativos e de não recebimento do seu crédito. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator